Tribunal: TJSP
Processo: 1012575-47.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Instituição financeira que colacionou a solicitação do cartão de crédito, e as faturas de cartão de crédito com as operações efetivas pela parte – Débito legitimo e exigível – Imposição de pena por litigância de má-fé mantido, em razão da

Ementa:
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Indenização - Dano moral – Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente de inadimplemento – Débito negado pelo autor – Instituição financeira que colacionou a solicitação do cartão de crédito, e as faturas de cartão de crédito com as operações efetivas pela parte – Débito legitimo e exigível – Imposição de pena por litigância de má-fé mantido, em razão da pretensão do autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos fatos – Litigância de má-fé configurada – Sentença mantida - Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280906
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012575-47.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante THIAGO
FREIRE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45671
APEL.No: 1012575-47.2019.8.26.0005
COMARCA: SÃO PAULO
APTE : THIAGO FREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO : CRED SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE
CRÉDITO LTDA
*INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Indenização - Dano
moral Inscrição em cadastro de inadimplentes decorrente
de inadimplemento Débito negado pelo autor Instituição
financeira que colacionou a solicitação do cartão de crédito,
e as faturas de cartão de crédito com as operações efetivas
pela parte Débito legitimo e exigível Imposição de pena
por litigância de má-fé mantido, em razão da pretensão do
autor em litigar de forma temerária e alterar a verdade dos
fatos Litigância de má-fé configurada Sentença mantida
- Recurso não provido.*
Trata-se
de
ação
declaratória
de
indenização por danos morais julgada improcedente nos
seguintes termos: “Posto isso, julgo improcedente o
pedido, e condeno o autor a pagar multa por litigância de
má-fé no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do
valor da causa. Custas e despesas pela autora, que arca
com honorários de advogado que fixo por equidade em R$
1.000,00 (um mil reais), observada a gratuidade. Revogo a
tutela
antecipada.
Oficie-se
ao
SCPC.
Eventual
representação da advogada do autor é providencia que pode
e deve ser feita pela própria parte. P.R.I.C.”
Não se conformando com os termos da r.
sentença o autor apresentou apelação de fls. 153/176,
sustentando que não há qualquer situação a caracterizar
litigância de má-fé, esclarecendo que sequer tinha
informação sobre a origem da negativação. O insucesso da
demanda não pode causar aplicação de penalidade, e não
caracterizada litigância de má-fé. Assinala que os
documentos juntados são unilaterais e não justificam a
regularidade do apontamento. Os documentos juntados pelo
requerido
não
demonstram
a
legitimidade
do débito
cobrado, pois são unilaterais. Aduz que não foi
verificado pagamento da fatura, e tal situação configura
fraude terceiro. Requer provimento ao recurso e que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
afastada a condenação pela litigância de má-fé.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
O autor propôs a presente ação, alegando
que teve seu nome negativado pela parte requerida, de
forma ilegal, no valor de R$ 612,98, por dívida que
desconhece, e pretende a declaração de inexigibilidade do
débito, bem como indenização por danos morais.
Devidamente citada, a instituição requerida apresentou contestação, acompanhada dos
documentos de fls. 78/101, arguindo que o autor firmou
contrato de cartão de crédito, e efetivou operações por
meio do sistema, dando origem a dívida questionada, que
não foi regularmente paga.
A r. sentença julgou improcedente a ação,
bem como condenou o autor por litigância de má-fé, e
contra ela se insurge o apelante.
Por primeiro, cabe esclarecer que a fls.
78/79 constou a proposta de aquisição do cartão de
crédito, que foi devidamente firmada pelo autor, em que
constam todos seus dados e informações pessoais, bem como
uma foto do autor.
Também foram juntadas as faturas de fls.
99/101, onde constam as operações realizadas pelo autor,
caracterizando
o
relacionamento
comercial
entre
as
partes.
Por certo que o ônus da prova compete à
requerida,
que
teria
firmado
o
contrato, conforme
estabelece o Código de Defesa do Consumidor, em seu
artigo 6o, inciso VIII, e de acordo com o artigo 14 e
parágrafos, do mesmo diploma legal.
A responsabilidade do fornecedor por fato
do serviço é objetiva, apenas podendo ser afastada caso
comprovada a inexistência do defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.
Neste âmbito, cumpre destacar o cabimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
da inversão do ônus da prova na espécie, para o fim de
buscar a facilitação da defesa dos direitos do
consumidor, nas situações em que ficar evidenciada a
hipossuficiência deste e a verossimilhança de suas
alegações.
Assim
sendo,
cabia
à
instituição
financeira, comprovar a relação comercial existente entre
as partes, sua regularidade.
No caso em tela, não obstante a alegação
do autor, no sentido de desconhecer o débito e questionar
a sua legitimidade, fato é que a requerida demonstrou as
operações
realizadas,
conforme
constou
das
faturas
juntadas aos autos.
Muito embora o autor questione a regularidade da dívida, a instituição financeira requerida colacionou aos autos os documentos que
demonstram o relacionamento comercial entre as partes, e
comprova a existência de dívida em aberto, cujo
inadimplemento foi motivador da inscrição.
A parte autora, em sua inicial, impugnou
indevidamente o débito, na medida em que foi comprovada a
origem da dívida que deu origem ao apontamento negativo,
e cabia ao apelante demonstrar que efetivou o pagamento
devido, juntado aos autos o recibo de quitação da divida
apontada,
ou
impugnando
expressamente
cada
um dos
débitos, e não apenas alegar de forma genérica o
desconhecimento das operações.
A inscrição do nome do autor junto aos
órgãos de inadimplentes, nestas circunstâncias, foi
efetivada de forma regular pela instituição financeira
requerida.
Neste contexto, pela prova documental
apresentada, restou devidamente comprovado o débito que
ensejou a cobrança e a consequente negativação junto aos
órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar
em inexigibilidade do débito.
De outra parte, cabe esclarecer que a
obrigatoriedade da informação e intimação da negativação
do devedor pela dívida é imposta ao órgão mantenedor dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
cadastros de inadimplência a teor do que dispõe a Súmula
no 359 do Superior Tribunal de Justiça, não havendo
qualquer
irregularidade
por
parte
da
instituição
financeira no caso em relação a falta de notificação do
devedor.
No
tocante
a
condenação
por
má-fé,
importante esclarecer que o comportamento do apelante não
está afinado com os deveres éticos que devem nortear a
conduta das partes, sendo evidente que a parte autora
teve pleno conhecimento das disposições contratuais,
tendo requerido o cartão de crédito e utilizando o
sistema, vindo a ficar inadimplente e questionando dívida
legitima.
Desta
forma,
o
fato
narrado
está
perfeitamente enquadrado nas hipóteses elencadas no
artigo
80
do
Código
de
Processo
Civil,
mais
especificamente nos incisos II e III do aludido artigo, e
também se verificam os requisitos ensejadores da pena,
uma vez que a conduta do apelante trouxe prejuízo
processual ao próprio Poder Judiciário com ajuizamento de
ação
e
interposição
de
recurso
contendo
alegação
contrária a prova dos autos.
Nesse sentido:
“Para a condenação em litigância de má-fé,
faz-se necessário o preenchimento de três requisitos,
quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das
hipóteses taxativamente elencadas no artigo 17 do CPC;
que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa
(CF, art. 5o, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo
processual à parte adversa” (RSTJ 135/187, 146/136).
O prejuízo processual restou totalmente
demonstrado nos autos nos termos do disposto no artigo 80
do Código de Processo Civil, por litigar em ação
totalmente descabida, omitindo a verdade dos fatos e
afirmando desconhecer a obrigação em questão, quando na
verdade firmou o contrato e efetuou as operações
questionadas por meio do cartão de crédito.
Ficou demonstrado nos autos o dolo por
parte do apelante, na medida em que ajuizou ação
pretendendo a declaração de inexistência de débito que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
mostrou
legitimo,
além
de
querer
levar
vantagem
financeira, pleiteando indenização por danos morais que
são inexistentes.

Cabe citar jurisprudência pertinente à
matéria:
“Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só da sua
existência, mas da caracterização do dano processual a
que a condenação cominada na lei visa a compensar” (STJ
-1a Turma, REsp 76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo,
j.24.04.97,
deram
provimento,
v.u.,
DJU
30.6.97,
p.30.890).
Assim, correta a aplicação de pena por
litigância de má-fé, nos termos impostos na r. sentença,
que fica mantida tal como lançada, inclusive no tocante
ao valor da multa imposta.
No tocante a verba honorária, não verifico
qualquer irregularidade na fixação por equidade, sendo
certo que foram observados os dispositivos legais e os
critérios para o arbitramento da verba de acordo com os
incisos I, II e III do § 2o e § 8o do Código de Processo
Civil.
Vale citar precedente do desta Egrégia
Corte sobre o tema:
“PROCESSUAL CIVIL CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA IMPUGNAÇÃO REJEIÇÃO -
SUCUMBÊNCIA
-
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
APRECIAÇÃO
EQUITATIVA - ADMISSIBILIDADE. 1. Cumprimento de sentença
contra a Fazenda Pública. Impugnação rejeitada. Sucumbência. Condenação em honorários advocatícios
consoante apreciação equitativa (art. 85, § 8o, CPC).
Admissibilidade. 2. Assim como é cabível o arbitramento
por equidade nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor
da causa for muito baixo (art. 85, § 8o), pela mesma
razão há de se adotar o arbitramento por equidade nas
hipóteses em que o elevado valor da causa resultar em
honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no
processo. Aplicação dos princípios da moralidade administrativa e razoabilidade. Decisão reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1012575-47.2019.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 45671
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
7
Recurso provido, em parte” (TJSP, Agravo de Instrumento
2251416-33.2016.8.26.0000, Rel. r Décio Notarangeli, j.
08.03.2017).
Desta
forma,
a
r.
sentença
de
improcedência deve ser mantida.
Aplica-se a regra prevista no artigo 85, §
11, do Código de Processo Civil, para majorar os
honorários advocatícios para R$ 1.500,00, observando-se
que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
RELATOR